Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO FLUVOXAMINA 50 MG. REGISTRADO NA ANVISA. CONCESSÃO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106/STJ. PRESENTES OS REQUISITOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento FLUVOXAMINA 50 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS.
2. O juízo compreendeu pela configuração dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, (i) imprescindibilidade do tratamento; (ii) ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia; (iii) incapacidade financeira (necessidade); e (iv) registro da medicação na ANVISA.
3. O réu sustenta que a União deveria ter sido incluída como litisconsorte passiva necessária no feito, diante do que fora decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 855.178/SE. No entanto, o aresto em epígrafe deixou claro que esta inclusão só deve ser observada nas ações relativas ao fornecimento de medicação sem registro na ANVISA, o que não é o caso destes autos. Preliminar rejeitada.
4. Preenchidos os requisitos para a concessão do medicamento, cabível é o seu fornecimento.
5. Apelação conhecida em parte, e, na parte conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.